Tribunal: TJDFT
Processo: 0719376-92.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. POSSE DE APARELHO CELULAR ROUBADO. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA INCABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

1. No crime de receptação, o dolo do agente é evidenciado pelas circunstâncias em que se deu o flagrante, a apreensão do bem e, dentre outros, pela ausência de documentos comprobatórios da aquisição lícita do bem, como ocorreu no caso.

2. A desclassificação do delito de receptação dolosa para a modalidade culposa (art. 180, § 3o, do Código Penal) somente ocorre no caso de o acusado comprovar que adquiriu ou recebeu coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deveria presumir-se obtida por meio criminoso.

3. Recurso conhecido e não provido.